Tribunal: TJPA
Processo: 0001345-51.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001345-51.2018.8.14.0051

APELANTE: JURANDIR CANCIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0001345-51.2018.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: JURANDIR CANCIO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

INOCORRÊNCIA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. NÃO CABIMENTO. REFORMA DA
DOSIMETRIA.

POSSIBILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0001345-51.2018.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE:
JURANDIR CANCIO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JURANDIR CANCIO DA SILVA
contra sentença prolatada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória (Id. 16505096), que no dia 23/12/2017, por volta das 19h, o apelante juntamente com sua companheira, agindo dolosamente e com unidade de desígnios, munido com arma branca (facão) ceifou a vida do ofendido Fabrício Lopes de Araújo.

Segundo consta, o ofendido manteve relacionamento amoroso com a filha da companheira do recorrente por cerca de cinco anos.

No dia dos fatos a vítima se encontrava em uma confraternização e o apelante foi ao seu encontro e proferiu os seguintes textuais: “VEM CÁ, BIBICO!” e em seguida sua companheira BETY lhe entregou a arma branca , oportunidade em que desferiu diversos golpes no ofendido, bem como ameaçou uma testemunha ocular do delito.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 29, ambos do CP e c/c art. 1º, da Lei 8.072/90.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 16505669).

Irresignada, a Defesa requereu a anulação do julgamento sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos, eis que inexiste alicerce probatório, a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte e requerendo ainda a reforma da dosimetria (Id. 16505597) da sanção.

Constam
contrarrazões,
pelo total improvimento do recurso (Id. 16505706).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (Id. 18083202).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1.

Do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial e
Laudo Pericial nº 2018.04.000034-TAN
que constatou que a causa da morte ocorreu em decorrência de anemia aguda devido a hemorragia interna ante os ferimentos sofridos por arma branca

(Id. 16505126, pág. 11).

Em reforço, destaco que, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas (Ids. 16505407, 16505523, 16505531, 16505548, 16505548, 16505556, 17989974, 17989994, 17990066, 17990083, 17990100, 17990119, 17990125, 17990146, 17990162,17990184, 17990207, 17990216, 17990240,17990251, 17990251, 17990281, 17990304, 17990324- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia.

Ademais, em seu interrogatório perante o Júri, o apelante confessou ser o autor dos golpes de faca que ceifou a vida da vítima, porém tentou justificar seus atos sob o manto da legítima defesa.

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença. Logo
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da desclassificação do delito de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Certamente, não assiste razão ao recorrente.

Alega a defesa que o réu não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima, apenas agiu em legítima defesa.

De fato, a instrução processual demonstra que o réu agiu com a intenção de matar, restando reconhecida a qualificadora do motivo fútil prevista no art. 121, § 2º, II, do CP.

As contradições verificadas entre as versões do acusado colhidas em Juízo e perante o corpo de jurados, aliadas ao depoimento e seguintes, dão conta da autoria, materialidade, e motivação da conduta do agente.

Da análise das provas oral e documental acostadas aos autos, denota-se que a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte não está lastreada por prova segura sobre a ausência do
animus
necandi, razão pela qual a sentença mostra-se irretocável.

3.

Da Reforma da dosimetria.

Nota-se que o cerne recursal se reporta a suposta falha na dosagem do apenamento, especificamente no que se refere a análise das vetoriais do art. 59 do CP inerentes a culpabilidade, personalidade e consequências do crime, conforme se observa:

“A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime dando mais de uma facada na vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui bons antecedentes, eis que não responde a outros processos criminais, por isso, irei considerar como favorável ao réu; A sua
personalidade
deve ser considerado desfavorável eis que não restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente quando ingeria bebida alcóolica, conforme depoimentos prestados em plenário; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos não restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade assim entendo isso favorável ao acusado; Quanto aos motivos considerando que disso foi levado ao Conselho de Sentença para qualificar o homicídio irei considerar como favorável nessa fase processual; Já no tocante as circunstâncias como isso foi levado em conta para também qualificar o homicídio adotarei como favoráveis ao réu nessa fase e como agravante na segunda fase, eis que os motivos já qualificaram o homicídio em tela; No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima veio a falecer, ainda jovem deixando uma filha, entendo isso desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, pois bem, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial aumenta-se a pena base em um sétimo (desconsiderando a conduta do réu) e tendo como premissa a existência de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.”

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal, passo agora à revisão da dosagem do apenamento.

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base em

14 (quatorze) anos e 06 (seis) de reclusão.

Na segunda fase da dosagem penalógica, verifico que concorrem a agravante do art. 61, II, “c” com a atenuante prevista no Art. 65, “d”, III, ambas do CP, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto) conforme a regra versada no art. 67, do CP, restando assim 12 (doze) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

Em terceira fase, ausentes causa de aumento e diminuição, fixo o apenamento
definitivo em 12 (doze) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida somente no que tange a dosimetria para redimensionar a pena do apelante para
12 (doze) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado
mantendo inalterado os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Belém, 03/09/2024